Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-65.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA. PROVA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE DO VALOR. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
2. Conquanto o Alimentante alegue ser excessivo o encargo alimentar a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar cabalmente a impossibilidade de contribuir para o sustento da filha no valor arbitrado em sentença.
3. Os alimentos fixados no importe de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo mostram-se adequados e compatíveis com a situação financeira do pai descrita nos autos, que não possui rendimentos elevados e arca com o sustento de um filho mais novo, sem desconsiderar a subsistência mínima dele.
4. Apelações conhecidas e não providas.